Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-17.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011220-17.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 04.182.760/0001-18 (APELANTE), WUENDER VONI RODRIGUES GOMES - CPF: 045.863.331-38 (ADVOGADO), TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA - CPF: 632.355.951-04 (APELADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1011220-17.2022.8.11.0004

APELANTE
:
CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA

APELADO
:
TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS O VENCIMENTO E EM VALOR MENOR –
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–

DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA
EM RELAÇÃO À
PARTE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO NOME DA REQUERIDA/RECONVINTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Se a requerida demonstrou que das 5 prestações cobradas pela autora, quatro foram devidamente quitadas antes do vencimento, ou seja, com os descontos de pontualidade, e os áudios trazidos pela autora apenas confirmam a quitação dentro do prazo, escorreita a sentença que reconheceu ser devida apenas uma parcela do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

2.
A
inda que tenha havido cobrança indevida
pela autora/reconvinda
relativamente
à
maioria das prestações cobradas,
evidenciado que a requerida/reconvinte
se encontrava inadimplente com parte da dívida,
não há falar-se em indenização por danos morais em
favor da demandada,
sobretudo
se esta sequer teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
elo

CENTRO DE ESTUDOS AVAN
Ç
ADOS E FORMA
ÇÃO
INTEGRADA LTDA

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada
em face de

TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento da diferença da mensalidade relativa ao mês de março/2022, que corresponde a R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento da ação e, a partir daí, incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda.

E ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da requerida/reconvinte a título de indenização por danos morais,
acrescido de correção monetária da data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à requerida/reconvinte, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, s
ustenta a
apelante
que

a requerida adimplia todas as prestações em atraso e em valor a menor, sob a justificativa de que possuía desconto de pontualidade oferecido, contudo
,
sempre pagou após a data limite para incidência do desconto.

Alega que os áudios e históricos de mensagens acostados aos
autos, não contemplados na sentença, demonstram que a apelada efetuava os pagamentos em atraso e, consequentemente, sem o desconto de pontualidade, inexistindo, assim, falha na prestação de serviços.

Assevera que o reconhecimento pela apelante da comprovação de pagamento trazido na contestação demonstra sua boa-fé, bem como defende a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
227276243
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, firmou com a requerida/apelada
contrato de prestação de serviços educacionais
(modalidade Especialização em Fisioterapia Cardiopulmonar e Terapia Intensiva)
em novembro de 2021
, com mensalidades no importe de
R$ 631,28 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

Sob a alegação de que
,
embora ministrado o curso
,
a
demandada não cumpriu as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente
com as
contraprestações referentes aos meses de fevereiro a julho de 2022, o que perfaz a quantia de R$ 4.583,79 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos)
, ajuizou a presente ação
.

Ao apresentar contestação, a requerida defendeu
a improcedência dos pedidos iniciais, sob alegação de que
efetuou
o pagamento das mensalidades discutidas.
E ainda,
apresentou reconvenção e pleiteou a incidência das normas consumeristas
, com
a condenação da reconvinda ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais, na quantia de R$ 4.583,79 (quatro mil quinhentos e oitenta e três r
eais e setenta e nove centavos), além da ap
licação da multa por litigância de má-fé à autora/reconvinda e pela gratuidade de justiça.

Pois bem.

Conforme relatado,
sustenta a apelante que a requerida adimplia todas as prestações em atraso e em valor a menor, sob a justificativa de que possuía desconto de pontualidade oferecido, contudo
,
sempre pagou após a data limite para incidência do desconto
, bem como
que os áudios e históricos de mensagens acostados aos autos demonstrariam tais atrasos
,
inexistindo, assim,

falha na prestação de serviços.

A despeit
o de tais argumentos, os áudios trazidos nas razões recursais
(ID
227276238
) apenas confirmam
exatamente o contrário
, pois deixam claro que a demandada procurou o setor financeiro da instituição apelante para que alterassem a data de vencimento das prestações, por não coincidir com o recebimento do seu salário e, embora a funcionária
a
t
ivesse
informado
que procedeu
a alteração, o sistema continuou
a computar a
data anterior.

Aliás, é o que se denota dos comprovantes de pagamento trazidos pela parte requerida no ID 227276223, os quais corroboram a quitação das prestações antes do dia 05 de cada mês.

Assim, se a requerida demonstrou que das 5 prestações cobradas pela autora, quatro foram devidamente quitadas antes do vencimento, ou seja, com os descontos de pontualidade, e os áudios trazidos pela demandada apenas confirmam a quitação dentro do prazo, escorreita a sentença que
reconheceu ser devida apenas uma prestação.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, ainda que tenha havido cobran
ça indevida pela
apelante relativamente
à
maioria das prestações cobradas,
não se pode olvidar que
a requerida
se encontrava inadimplente com parte da dívida
(referente ao mês de março/2022) e, se não fosse a presente demanda, não seria recebid
o
pela credora, o que afasta a incidência do dano moral, sobretudo ao se levar consideração que não houve negativação do nome da requerida
perante os órgãos de proteção ao crédito
.

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

a fim de reformar em parte a sentença monocrática
, apenas
para afasta
r
a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, condeno a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, com observância da suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024